Tribunal: TJMT
Processo: 1024212-51.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024212-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), EMPORIO TERERE RANCH LTDA - CNPJ: 31.672.858/0001-26 (AGRAVANTE), JULIANE DAVID DUZANOSKI - CPF: 971.239.941-91 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), ANA MARIA VIDOTTO MARTINS - CPF: 035.061.579-90 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRELIMINARES RECURSAIS – EXTINÇÃO DO FEITO PELA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO - PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA – INÉPCIA DA INICIAL - AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA – NÃO COMPROVADA – REJEITADAS – PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS – OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO ACERCA DA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AO JUÍZO DE ORIGEM – AUTOS ELETRÔNICOS – FACULDADE DA PARTE RECORRENTE – REJEITADAS – MÉRITO – PLEITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO, OCORRÊNCIA DE ANATOCISMO, ENCARGOS ILEGAIS E EXCESSO DE EXECUÇÃO – MATÉRIAS A SEREM ALEGADAS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Consoante o artigo 397, do Código Civil, o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor, porquanto desnecessária, no caso, a notificação extrajudicial, por se tratar de mora
ex re
.

Consoante dicção do artigo 28 da Lei 10.931/04, a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial.

O título executivo contém o valor total do crédito concedido, o prazo final para a quitação, o fluxo de pagamento, o demonstrativo de débito e a atualização do saldo devedor. Logo, preenche os requisitos de certeza e liquidez para o processamento da Ação de Execução, o que confirma que a objeção manejada não pode prosperar.

Como a parte agravante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser rejeitada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

É cediço que, além do artigo 1.018, do Código de Processo Civil (CPC) prever como faculdade da parte tal comunicação, nos processos que tramitam de forma eletrônica, ela é dispensável, já que não compromete o regular processamento do feito, por não acarretar prejuízo a quaisquer das partes.

“A exceção de pré- executividade restringe-se às matérias de ordem pública e aos casos em que o reconhecimento da nulidade do título possa ser verificada de plano, sem necessidade de dilação probatória. Precedentes. Recurso especial não conhecido.”
(STJ - Segunda Turma - REsp 773767/MG - Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS - Julg. Em 27/09/2005 - DJ 24.10.2005 p. 300)

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1024212-51.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: EMPÓRIO TERERE RANCH LTDA. E OUTRA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EMPÓRIO TERERE RANCH LTDA. E OUTRA
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT,
Dr. André Barbosa Guanaes Simões
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial nº 1004205-16.2023.8.11.0051, ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
, que rejeitou a exceção de pré-executividade interposta pelos agravantes, mantendo a exequibilidade do título.

Inconformadas, as agravantes alegam em suas razões que “
A Cooperativa agravada ajuizou uma Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial, contra os ora Agravantes, com base na CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº C11331063-0, no valor de R$ 71.540,72, a serem pagas em 60 parcelas mensais, com início em 15/11/2021 e término em 15/10/2026, das quais já foram quitadas 18 parcelas no valor de R$ 2.606,66 cada. A cooperativa alega que os Agravantes se encontram inadimplente do montante de R$ 73.726,51, atualizado até a data de 16/10/2023, alcançado este exorbitante valor com a aplicação de juros e correções abusivas e ilegais.” (sic).

Preliminarmente, asseveram que “
O Agravado deixou de cumprir requisito basilar para a propositura da demanda executória, qual seja não se desincumbiu dos procedimentos administrativos que precedem a execução, cerceando sobremaneira a defesa da Agravante. Nosso ordenamento jurídico prevê que a execução vem precedida da notificação do devedor para sua constituição em mora e consequente defesa na esfera administrativa” (sic).

Argumentam que, “
o Agravado deixou de demonstrar os inadimplementos dos Agravantes, que ora ocorreria através de notificação válida para constituição em mora. Tal fato não ocorreu, conforme se verifica dos autos. Em nenhum momento o Agravado traz a constituição em mora da Agravante, ou seja, o inadimplemento pelo devedor, vez que se trata de requisito indispensável na via executória, pois, a falta deste, enseja na extinção do processo sem resolução de mérito, por trata-se de matéria de ordem pública, do qual deve ser reconhecida de ofício em qualquer tempo ou grau de jurisdição. Dita constituição, como já dito, se trata de um processo administrativo, que possui formalidades legais e dá direito ao eventual devedor de promover defesa na esfera administrativa, provando ou não estar inadimplente, bem como, discutir valores, destarte, logicamente, o mesmo deve estar ciente da tramitação do dito processo, ou melhor, deve necessariamente ser intimado para que exerça seu sagrado direito a defesa pelo princípio constitucional do contraditório, que, diga-se de passagem, tal providência não fora tomada, deixando, desta forma, o Agravado de cumprir requisito de constituição de validade do processo” (sic)
.

Ainda preliminarmente, aduzem que “
O Código de Processo Civil ao estabelecer as condições da ação de execução, previu em seu art. 798, que deve o exequente instruir a petição inicial com demonstrativo de debito atualizado, com previsão do índice de correção monetária e as taxas de juros aplicadas até a data de propositura da ação. No entanto, não houve na inicial apresentada, memorial de cálculos com os requisitos ali previstos, configurando-se defeituosa a petição inicial, inviabilizando o julgamento da lide e a defesa do executado. Ademais, deixou de juntar documento indispensável a comprovar a certeza e liquidez do referido débito, culminando na nulidade da execução, nos termos do Art. 803 do CPC [...]” (sic).

Afiançam que
“Inobstante as eivas acima delineadas, fulcrado no princípio da eventualidade, data venia, a decisão agravada mostra-se demasiadamente drástica, haja vista que a liminar concedida antecipa a integralidade do mérito, haja vista que ultrapassam o fim pretendido, qual seja suspensão da cobrança dos valores discutidos nos autos até que seja prolatada uma decisão definitiva após garantidos o contraditório e a ampla defesa constitucionalmente assegurados” (sic).

Discorrem que
“Dessa forma, não preenchidos os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade, não há que se falar em continuidade da execução, devendo ser imediatamente extinta” (sic).

No mérito, complementam que “
Excelências verifica-se o excesso de execução tendo em vista os cálculos apresentados pelo agravado dos quais aplica juros, mais multa sobre o saldo devedor, enquanto o art. 52, § 1º do CDC determina aplicação de multa sobre o valor da prestação, e índice de IGP-M, calculados sobre os vencimentos das parcelas mencionadas no título original, do qual não serve como título para embasar a execução movida pelo agravado a confissão de dívida. Data maxima venia, são motivos mais que relevantes para determinar a extinção do feito. Dessa forma, a dívida exigida torna-se impagável e constitui em violação a função social do contrato em nítida quebra da boa fé. A pretensão do Agravante se evidencia claramente pelo EXCESSO DE EXECUÇÃO, em claro enriquecimento ilícito do embargado” (sic).

Enfatizam que
“diante da ausência de previsão contratual de juros remuneratórios, na forma exigida na pretensão executiva, requer o reconhecimento do excesso de execução. Data máxima vênia, são motivos mais que relevantes para determinar a extinção do feito” (sic).

Afirmam que
“O registro impõe-se porque, dada à constituição (fase de contratação) e/ou lançamentos (fase de executividade contratual) de encargos exorbitantes no negócio realizado, só a sua liquidação judicial vai poder dizer quem, a que título e quanto deve. Diante desse complexo normativo de índole tutelar e protetiva, é de se conceder ao mutuário, o direito à repetição do indébito nos termos estabelecidos pelo art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor”
(sic).

Explanam que
“É de ressaltar que, no momento da celebração dos Contratos em análise e nos contratos realizados em seu interior, os Agravantes foram levados a erro substancial, posto que o Agravado fizesse com que os mesmos acreditassem serem legais as taxas de juros e outros encargos pactuados. Todavia, neste momento, ao tomar conhecimento da verdadeira interpretação da Lei, aliás, reconhecimento este que os próprios Tribunais passaram a ter, deixa evidenciada a legitimidade da alegação do erro a que foi submetido, posto que, se soubesse que as taxas e encargos que assumiu contrariavam a Lei, e por que não dizer suas economias, certamente não as teria pactuado”
(sic).

Expõem que
“Conforme prevê os contratos em questão, os juros são capitalizados mês a mês, conflitando dessa forma ao disposto no art. 5º do Decreto Lei 413/69, o qual prevê para a hipótese apenas a capitalização semestral”
(sic).

A par desses argumentos pugna que
“[...] Ao final seja provido o presente agravo, no sentido de reformar decisão a quo, acatando-se a Exceção de Pré-Executividade e seus pedidos, suspendendo os demais atos executórios;”
(sic)

Sem pedido liminar, conforme Id. 239742198.

Contraminuta do agravado requerendo preliminarmente o não-conhecimento do recurso de agravo de instrumento pela alegada ausência de dialeticidade recursal e pelo alegado descumprimento de exigência formal, aduzindo que os agravantes não comunicaram o juízo
a quo
da interposição do presente recurso. No mérito, requer o desprovimento do recurso e consequente manutenção do
decisum
objurgado.

O preparo recursal recolhido, conforme Id. 240106660.

É o breve relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que indeferiu os pedidos da exceção de pré-executividade, interposta pelos agravantes, mantendo a exequibilidade do título.

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“[...] A exceção de pré-executividade não é ação autônoma de impugnação à pretensão executória do credor. Não é – como são os embargos – processo incidente ao executivo. Ao revés, trata-se de simples pedido aduzido no bojo da contestação, admitido, assim pela doutrina como jurisprudência, para levar ao conhecimento do magistrado a existência de um vício de ordem pública, comprovado de plano, a interferir no processamento da execução.

Como se sabe, o credor de título executivo não depende de ação de conhecimento para definir o seu direito. Com a simples posse de instrumento executivo, abreviam-se as etapas judiciais, permitindo-se a execução antecipada do direito do autor. O direito, por já constar expressamente do título, pode ser realizado desde logo.

[...]

Por outro lado, mesmo a ação de execução possui requisitos mínimos indispensáveis, sejam eles de natureza processual, sejam de natureza material, aos quais o Estado-Juiz deve atenção. Desobedecida qualquer regra imposta a esse rito especial, como a juntada do título ou o inadimplemento do devedor, poderá – ou melhor, deverá – o magistrado reconhecer o vício e extinguir o feito.

E é nessa circunstância que se insere a exceção de pré-executividade. Os requisitos mínimos à execução, ou aquelas condições comuns às ações judiciais em geral, por serem matérias de ordem pública, passíveis de análise de ofício pelo juiz da causa, podem ser demonstradas em simples petição nos autos, no que os autores denominam exceção de pré-executividade (ou objeção de executividade, como prefere Nelson Nery Jr.).

[...]

Assim, passa-se à análise das razões meritórias opostas pela Executada.

– Da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo:

Alega a Executada que o título que embasa a presente execução é desprovido de seuspressupostos básicos.

Entretanto, verifica-se que o Exequente busca a satisfação do crédito referente a cédula de crédito bancário, a qual é título executivo extrajudicial, nos termos dos arts. 28 e 29, da Lei Federal 10.931/04 e arts. 783 e 784, XII do CPC.

Assim, AFASTAM-SE as alegações de nulidade do título.

– Da repetição de indébito, anatocismo e dos encargos ilegais:

A exceção de pré-executividade constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quanto a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.

Nesse sentido, a alegação referente à repetição de indébito, anatocismo e encargos ilegais não são pertinentes à análise pela via da exceção de pré-executividade, uma vez que demanda a produção de provas.

– Do excesso de execução:

A insurgência de que o Excepto não apresentou o cálculo correto da dívida não prospera, uma vez que a cédula de crédito bancário é título autônomo com exigibilidade de dívida líquida e certa, de modo que a incidência de juros moratórios e correção monetária incidem desde o vencimento do título.

Nesse passo, não se vislumbra qualquer erro no cálculo apresentado pelo Exequente, de forma que se mantêm os limites estabelecidos na petição inicial.

Decido.

Pelo exposto, INDEFIRO os pedidos aduzidos na presente exceção de pré-executividade, mantendo-se a exequibilidade do título.

No mais, INTIME-SE o Exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, indique bens disponíveis do Executado ou requeira o que entender de direito, sob pena de suspensão.

Passo à análise das preliminares arguidas pelos agravantes e pela parte agravada.

Em sua peça de agravo de instrumento, o agravante requer, preliminarmente, a extinção do feito pela ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, aduzindo que, o ordenamento jurídico prevê que a execução deve ser precedida de notificação do devedor para a constituição em mora, sustentando que no caso concreto não houve tal notificação pela via administrativa.

Ocorre que, no que tange à alegação de ausência de constituição em mora, tem-se que o art. 397 do Código Civil assim dispõe:

“Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.”

Dessa forma, não há necessidade de notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor, porquanto, no caso, tem-se a chamada mora
ex re
, que independe de interpelação, porque decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado.

Assim, a pretensão não tem como vingar, uma vez que o inadimplemento da obrigação assumida na cédula de crédito bancário implica em vencimento antecipado do débito independentemente de qualquer aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial (mora
ex re
).

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – DESNECESSIDADE DE PROVA TESTEMUNHAL OU PERÍCIA CONTÁBIL –
DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA
- JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – ÍNDICE DE ACORDO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO - RECURSO DESPROVIDO

Não há que falar em cerceamento de defesa quando a produção de provas se mostra absolutamente ineficaz.

Consoante o artigo 397, do Código Civil, o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor, porquanto desnecessária, no caso, a notificação extrajudicial, por se tratar de mora ex re.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se dentro da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça considera abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média, o que não ocorreu no caso em análise. (Precedente do RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo, e AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC).”

(N.U 1006035-35.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 23/05/2024) (Negritei)

Logo, não há falar em ausência de pressupostos válidos para o ajuizamento da execução.

Assim,
rejeito
a preliminar.

Ainda, preliminarmente, o agravante sustenta que a inicial é inepta, afirmando que o ora agravado deixou de juntar documento indispensável a comprovar a certeza e liquidez do referido débito, qual seja, demonstrativo de débito atualizado, com previsão do índice de correção monetária e as taxas de juros aplicadas até a data de propositura da ação.

A Cédula de Crédito Bancário, possui força executiva, conforme previsão contida no art. 28 da Lei nº. 10.931/2004 c/c art. 784, inciso XII do CPC,
litteris
:

“Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.”

“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

XII - todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva.”

Ademais, os argumentos quanto a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título, também é insubsistente, uma vez que a cédula possui valor líquido e certo, isso porque, em Id. 132348724 (autos de origem) foi juntada a cédula de crédito bancário e em Id. 132348725 (autos de origem) a memória de cálculo.

Sendo assim, a exordial foi subsidiada com elementos hábeis a comprovar a certeza e liquidez do referido débito, não havendo se falar em inépcia da inicial.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO/CAPITAL DE GIRO – JUNTADA DA VIA ORIGINAL – DESNECESSIDADE –
AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA – NÃO COMPROVADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante dicção do artigo 28 da Lei 10.931/04, a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial.

A Cédula em exame não está sujeita à circulação e, por esse motivo, não há obrigatoriedade de juntada da via original.

O título executivo contém o valor total do crédito concedido, o prazo final para a quitação, o fluxo de pagamento, o demonstrativo de débito e a atualização do saldo devedor. Logo, preenche os requisitos de certeza e liquidez para o processamento da Ação de Execução, o que confirma que a objeção manejada não pode prosperar
.”

(TJ-MT 10181437120228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 26/10/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2022)

(Negritei)

Assim,
rejeito
a preliminar.

A agravada, requer preliminarmente, o não-conhecimento do recurso de agravo de instrumento, afirmando que o recurso não impugnou o
decisum
de primeiro grau de forma fundamentada, o que, ao seu ver, ofende o princípio da dialeticidade recursal. Razão não assiste à agravada.

Isso porque, é de conhecimento comezinho que a repetição dos argumentos da inicial não implica no não-conhecimento do recurso.

A propósito, “mutatis mutandis”:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.

3.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada
(v.g. AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016). (...)”
(AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017) (Negritei)

Ademais, verifico que a parte agravante impugnou os fundamentos da decisão agravada, trazendo conteúdo que a seu ver demonstram a necessidade de concessão da tutela recursal.

Com essas considerações
rejeito
a preliminar contrarrecursal de ofensa ao princípio da dialeticidade.

Ainda preliminarmente, a agravada aduz que o agravante não comunicou o juízo
a quo
quando da interposição do presente recurso, o que enseja o seu não-conhecimento, em razão do não preenchimento dos requisitos de formalidade para processamento do recurso. A preliminar não merece prosperar.

É cediço que, além do artigo 1.018, do Código de Processo Civil (CPC) prever como faculdade da parte tal comunicação, nos processos que tramitam de forma eletrônica, ela é dispensável, já que não compromete o regular processamento do feito, por não acarretar prejuízo a quaisquer das partes.

Nesse sentido, o entendimento deste Sodalício:

“CIVIL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C BUSCA E APREENSÃO – DESERÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL – INOCORRÊNCIA –
AUSÊNICA DE COMUNICAÇÃO ACERCA DA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO AO JUÍZO DE ORIGEM – AUTOS ELETRÔNICOS – FACULDADE DA PARTE RECORRENTE
– TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – MEDIDA ADEQUADA AO CASO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quando o Recorrente comprova o recolhimento do preparo recursal, apesar de concedido prazo para juntada de documentos capazes de comprovar a alegada incapacidade financeira, não há que se falar em não conhecimento do Agravo por deserção.

Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados.

É cediço que, além do artigo 1.018, do Código de Processo Civil (CPC) prever como faculdade da parte tal comunicação, nos processos que tramitam de forma eletrônica, ela é dispensável, já que não compromete o regular processamento do feito, por não acarretar prejuízo a quaisquer das partes.

É sabido que a concessão da tutela de urgência exige a presença, nos autos, dos seguintes requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme previsão do artigo 300, caput, do CPC. Quando presentes, a concessão é medida adequada ao caso.”
(N.U 1006431-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 05/08/2024) (Negritei)

Assim,
rejeito
a preliminar.

Passo a análise do mérito.

Anota-se que a Exceção de Pré-Executividade constitui um meio de defesa incidental, em que o executado pode interpor a qualquer tempo, sempre que pretenda infirmar a certeza, a liquidez ou a exigibilidade do título, por meio de inequívoca prova documental, independente de prévia segurança do juízo.

Neste contexto, cumpre ressaltar que a Exceção é instrumento processual cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

Trata-se de iniciativa que visa proteger o executado de situação à qual não se submeteria se o vício do título não se observasse. É assim que está assente na doutrina e na jurisprudência atuais a possibilidade de o devedor usar da Exceção de Pré-Executividade, independentemente de penhora ou depósito da coisa e sem sujeição ao procedimento de embargos, sempre que sua defesa se referir à matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais (STF, RE 100.397.9/SP 1ª T., Rel. Min. Oscar Corrêa, in JSTJ/Lex 90/69; STJ, REsp 13.960/SP - Rel. Min. Waldemar Zveiter ac. 26.11.91, in RSTJ 40/447; STJ, REsp 3.264/PR, 3ª T. - Rel. Min. Eduardo Ribeiro, ac. 28.06.90, in RT 671/187).

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 NÃO-CONFIGURADA. ARTIGOS 586, § 1º e 618, I do CPC. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. SÚMULA 211/STJ EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 83/STJ. (...).
A exceção de pré- executividade restringe-se às matérias de ordem pública e aos casos em que o reconhecimento da nulidade do título possa ser verificada de plano, sem necessidade de dilação probatória. Precedentes. Recurso especial não conhecido.
” (
STJ - Segunda Turma - REsp 773767/MG - Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS - Julg. Em 27/09/2005 - DJ 24.10.2005 p. 300) (Negritei)

Assinala Araken de Assis:

“Em última análise, o objeto da exceção de pré-executividade equivale ao dos embargos (arts. 741, 745 e 475-L, desde que se trate de questão de direito insuscetível de dilação probatória.” (Manual da Execução, 16ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 1240).

No caso em exame, em relação ao pleito de repetição do indébito e as ocorrências de anatocismo e encargos ilegais, estes necessitam de dilação probatória, sendo vedada a análise pela via eleita.

Quanto à alegação de excesso de execução por meio de exceção de pré-executividade, o c. STJ decidiu que
“É firme a jurisprudência desta Corte quanto à possibilidade de o executado valer-se da exceção de pré-executividade para suscitar a existência de excesso de execução,
desde que haja prova pré-constituída
. Precedentes.
” (STJ - AgInt no AREsp: 2358641 SP 2023/0147521-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2024). (Negritei e sublinhei)

Não vislumbro nos autos o requisito da prova pré-constituída, fazendo com que a alegação de excesso de execução também necessite de dilação probatória.

Digo isso, porque as referidas questões estão dispostas no art. 917, do CPC, que trata das matérias que podem ser alegadas nos embargos à execução.

Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA
– CONVERSÃO PARA EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – NOVA CITAÇÃO – DESNECESSIDADE –
EXCESSO DE EXECUÇÃO – MATÉRIA A SER ALEGADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade, de construção jurisprudencial e doutrinária, é cabível diante de questões cognoscíveis de ofício, e que não necessitem de dilação probatória.

A citação apenas acontece uma única vez, portanto, completada a estrutura tríplice da relação jurídica processual, os demais atos de comunicação processual devem ser feitos por simples intimação, em consonância com o disposto no art. 234, do CPC, contudo, não tendo a parte apresentado defesa na espécie, não há que falar em nulidade por ausência de intimação da conversão da execução para quantia certa.

A exceção de pré-executividade, de construção jurisprudencial e doutrinária, é cabível diante de questões cognoscíveis de ofício, e que não necessitem de dilação probatória.”
(N.U 1007029-67.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024) (Negritei)

Portanto, em que pesem os argumentos lançados pela parte recorrente, não há qualquer reparo a fazer no
decisum
combatido.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024